Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-77.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - ENDEREÇO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS DISTINTO DAQUELE EM QUE O AUTOR EXERCE SUAS ATIVIDADES, INCLUSIVE SE CONSIDERARMOS AS INFORMAÇÕES DO DISTRATO ASSINADO PELAS PARTES - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO APELADO OU DE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - ENDEREÇO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS DISTINTO DAQUELE EM QUE O AUTOR EXERCE SUAS ATIVIDADES, INCLUSIVE SE CONSIDERARMOS AS INFORMAÇÕES DO DISTRATO ASSINADO PELAS PARTES - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO APELADO OU DE QUE ESTE SE BENEFICIOU COM A ENTREGA A TERCEIRO, NÃO PODENDO A ELE SER IMPUTADA A DÍVIDA PROTESTADA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE RIGOR - DANO MORAL DECORRENTE DA IRREGULARIDADE NA RESTRIÇÃO - SÚMULA No 227 DO STJ - QUANTIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.